Tribunal: STF
Processo: Pet 6946
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Conquanto intimada para o aditamento da petição inicial, a parte requerente deixou de instruí-la com os documentos indispensáveis à propositura da ação, razão pela qual o indeferimento da peça inaugural é medida que se impõe, nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil e do art. 3º do Código de Processo Penal. 



    2. Agravo regimental desprovido.